Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.

2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados associada ao fato de que não foram localizados bens em nome da empresa executada, mas identificado registro de debêntures em nome dos respectivos sócios, caracterizando confusão patrimonial, é de se reconhecer o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Recurso conhecido e não provido.